Tribunal: TJDFT
Processo: 0712962-64.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712962-64.2022.8.07.0004 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: EDSON ROBERTO ROCHA LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Defiro o requerimento de retirada do processo de pauta virtual para sustentação oral em sessão presencial na sessão de dezembro, considerando que não há possibilidade de sessão presencial com sustentação oral por videoconferência, somente existindo previsão de sustentação oral presencial nas sessões também presenciais, inclusive por inexistência de recursos técnicos nas sessões presenciais nesse sentido. À Secretaria para as providências. Intimem-se. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digitalEDILSON ENEDINO DAS CHAGAS JUIZ DE DIREITO CONVOCADO